Tribunal: TJDFT
Processo: 0709929-32.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM. ENTREGA DO BEM EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS DE APRESENTAÇÃO E COM RESTRIÇÕES (INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PENDENTES). RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais.
3. Nas suas razões, em síntese, a ré/recorrente alega culpa exclusiva de terceiro (Capital Transporte de Veículos Ltda.), transportadora por ela contratada para entregar, no estado da Bahia, o veículo adquirido pelo autor/recorrido, o que elidiria sua responsabilidade pelos danos reclamados neste feito.
4. Contrarrazões ao ID 56231904.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Incontroverso nos autos que o veículo comprado foi entregue ao autor/recorrido em condições impróprias de apresentação, sujo por dentro e por fora, bem como com multas de excesso de velocidade e embriaguez ao volante autuadas anteriormente ao ato de entrega.
7. Dado o escorço fático, inexorável o inadimplemento contratual da ré/recorrente, não se desincumbindo do seu ônus de demonstrar a lisura da prestação do serviço (entrega do veículo em condições de uso condizentes a de um carro zero km e sem restrições).
8. Aqui, inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a ofensa aos direitos de personalidade do autor/recorrido hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, a hipótese transborda do mero inadimplemento contratual, sendo que o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável, dignificando-se a indenização por dano moral, sem olvidar a perda de tempo útil para sanar extrajudicialmente o imbróglio.
9. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
10. Por derradeiro, cumpre acentuar a responsabilidade da ré/recorrente pelos danos sofridos pelo autor/recorrido, ainda que não tenha realizado o transporte, em si, do veículo adquirido em seu estabelecimento comercial, seja pela solidariedade dos componentes da cadeia de fornecimento (art. 7o, parágrafo único, CDC), seja pela culpa "in eligendo", pois contratou a empresa transportadora, relegando-se à ação regressiva eventual discussão acerca da culpa.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.